Tribunal: TJMT
Processo: 1005352-75.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1005352-75.2019.8.11.0000
Recorrentes: Renato Hatsumi Shinkai e Maria Cecília Ferracini Shinkai
Recorridos: Massayuki Shinkai e Mitsuco Shinkai
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Renato Hatsumi Shinkai e Maria Cecília Ferracini Shinkai, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 84003488):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS – DETERMINAÇÃO DE AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS – JUÍZO COMPETENTE – LUGAR EM QUE SE LOCALIZA A COISA AVERBADA (LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL) – ALEGAÇÃO DE AFRONTA À COISA JULGADA – INVIABILIDADE DA DISCUSSÃO LIMINAR EM SEDE DE PROTESTO – CONFUSÃO COM O MÉRITO – VALOR DA CAUSA – AUSÊNCIA DE EXPRESSÃO ECONÔMICA ESPECÍFICA – VIABILIDADE DE AVERBAÇÃO – NATUREZA ACAUTELATÓRIA – PRSERVAÇÃO DAS PARTES E TAMBÉM DE TERCEIROS DE BOA-FÉ – INVIABILIDADE DE CONDENAÇÃO A TÍTULO DE LITIGÂNCIA DE MA-FÉ – NÃO VERIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – AGRAVO DESPROVIDO.
É competente o lugar de registro da coisa, lugar em que se localiza o imóvel para fins de analisar as questões referentes à averbação de protesto contra a alienação de bens.
Improcede a análise, em sede liminar, de discussões acerca de afronta à coisa julgada e impugnação ao valor da causa, eis que se confundem com o mérito.
É perfeitamente viável a averbação de protesto contra a alienação de bens, em razão da sua natureza acautelatória, a fim de evitar prejuízos às próprias parres e também a terceiros de boa-fé.
‘(...) A determinação de averbação à margem da matrícula do imóvel sob litígio da existência da demanda, não se mostra exacerbada, pois é certo que a anotação no registro imobiliário acerca da ação abarcando o imóvel objeto da matrícula visa tão somente dar publicidade a terceiros de boa-fé a respeito da existência de litígio judicial sobre o imóvel e não interfere no direito de propriedade ou mesmo no direito do possuidor. Assim, encontrando-se pendente litígio relativo ao imóvel objeto da demanda, prudente a anotação da existência de ação em sua matrícula, como forma de evitar prejuízos não só ao autor da demanda, mas também a terceiros. A referida averbação não impede o exercício do direito de posse e propriedade sobre o imóvel, nem o direito de disposição, mas apenas dá conhecimento a terceiros da existência da ação, estando, portanto, inserida no poder geral de cautela do Juiz previsto no art. 301 do CPC’. (TJMT – Agravo de Instrumento n. 1011676-18.2018.8.11.0000 – Relator: Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, publicado no DJE 28/01/2019).”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1005352-75.2019.8.11.0000, Relator: Desembargador Sebastião Barbosa Farias, j. 20/04/2021, p. 26/04/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 100079472.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Renato Hatsumi Shinkai e sua esposa Maria Cecília Ferracini Shinkai, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Água Boa/MT que, nos autos da Ação de Protesto Judicial n. 1002013-16.2017.8.11.0021, proposta por Massayuki Shinkai e Mitsuko Shinkai, determinou a averbação do protesto judicial contra alienação de bens, a fim de que seja averbado nas matrículas 13.622 e 6.524, ambas do Cartório de Registro da Comarca de Água Boa/MT.
Os recorrentes alegam violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Recurso tempestivo (id 103361464) e preparado (id 103258968).
Contrarrazões no id 108955462.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC, os recorrentes alegam que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou as seguintes questões:
(i) inexistência de título que sirva de base ao pedido de protesto contra alienação de bens, na medida em que o contrato utilizado pelos recorridos (instrumento de transação judicial - documento 11236492) teve sua validade e eficácia afastadas por mais de uma decisão judicial (transcritas na contestação), algumas, inclusive, com trânsito em julgado;
(ii) inexistência até mesmo de dívida destes recorrentes que se pudesse apurar em razão do citado título utilizado pelos recorridos, na medida em que sem qualquer correspondência à condenação sofrida por estes últimos na também já citada ação de dissolução parcial de sociedade c.c. condenação ao pagamento de haveres (Cumprimento de Sentença sob feito no 0012872-53.2007.8.26.0438 – 2a Vara – Penápolis/SP) – no contrato tratou-se de uma sociedade encerrada em 31/01/1970 e na sentença considerou-se a extensão dessa sociedade até 06/1993;
(iii) inocorrência absoluta de dilapidação patrimonial, tanto que não foi produzida uma única prova sequer nesse sentido – conseguintemente, ausência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (que nem mesmo existe e nunca existirá, dada a falta de título que possa ser demandado frente aos recorrentes);
(iv) inexistência de legítimo interesse, dada a ausência de necessidade ou utilidade da medida – desvio da finalidade do protesto – pretensão revestida do propósito único de criar embaraços aos recorrentes.
Em exame do aresto impugnado, constata-se, a princípio, que o órgão julgador não teria se manifestado sobre os alegados pontos, os quais foram devidamente suscitados nas razões do agravo de instrumento e reiterados nos embargos de declaração
Diante desse quadro, conclui-se pela provável omissão, cuja manifestação da matéria pelo órgão julgador revelava-se necessária à solução da lide.
Quanto ao pleito de efeito suspensivo, no entanto, da leitura das razões recursais, não se vislumbra a possibilidade de o acórdão recorrido causar aos recorrentes lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva nesse sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que eventual averbação de protesto poderia implicar em prejuízos irreversíveis.
Ademais, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Dessa forma, admito o recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, porém, indefiro o pleito de efeito suspensivo.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.